Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DAS RAZÕES RECURSAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 463 DO CPC/15. CONSIDERAÇÃO. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. OUTRAS FONTES DE RENDA. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA VERBA ALIMENTAR. SALÁRIO MÍNIMO. READEQUAÇÃO.

1. Deve o Magistrado proceder à interpretação lógico-sistemática da petição, de modo a extrair o que a parte efetivamente pretende obter com a demanda. Precedentes do c. STJ.

2. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido realizada ampla dilação probatória para a instrução dos autos com dados concretos e objetivos sobre a situação financeira do Alimentante, inclusive com a quebra do sigilo bancário e fiscal dele e consultas aos sistemas INFOJUD e RENAJUD, não há como acolher preliminar de cerceamento de defesa, mormente quando a parte sequer aponta qual seria a prova ainda necessária a ser produzida, bem como a utilidade dela no julgamento.

3. É admitida a juntada extemporânea de novo documento, desde que assegurado o exercício do contraditório. Precedentes do c. STJ.

4. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).

5. Demonstrado em grau recursal o fato superveniente extraordinário que afeta diretamente a base de cálculo dos alimentos, consistente na perda da fonte de renda do Alimentante, legitima-se a consideração dessa situação, pois, nos termos do artigo 493 do CPC/15, o encargo alimentar deve ser estabelecido de acordo com as condições pessoais e econômicas do devedor, apreciadas pelo julgador no momento em que é estabelecido.

6. O desemprego temporário não é situação suficiente para afastar a obrigação alimentar.

7. Mostra-se razoável a diminuição da prestação alimentícia para o percentual de 12% (doze por cento) dos rendimentos do genitor, pois demonstrado que ele possui outras fontes de renda, de forma que esse valor atende ao binômio necessidade-possibilidade que regula o dever alimentar.

8. É possível modificar, de forma excepcional, a base de cálculo dos alimentos para que incidam sobre o salário mínimo, a pedido do credor, porquanto demonstrada a situação de desemprego do devedor e a fim de que a alteração garanta a prestação dos alimentos no patamar fixado. Precedente desta Corte de Justiça.

9. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.